Tribunal: TJDFT
Processo: 0749682-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. NECESSIDADE COMPROVADA. ARTIGOS 1.694 E 1.695 DO CÓDIGO CIVIL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A obrigação de prestar alimentos decorre do dever de mútua assistência e da solidariedade, mesmo após a dissolução do casamento, nos termos dos artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil1. São pressupostos da referida obrigação: a)a necessidade de quem os requer, assim como da incapacidade do alimentando de prover o próprio sustento; e b)a capacidade contributiva do alimentante que o habilite a prestar os alimentos.
2. O sustento pode ser alcançado com a devida observância da razoabilidade e proporcionalidade. O percentual de 20% (vinte por cento) sobre os rendimentos brutos do alimentante, deduzidos os descontos legais, amolda-se à situação concreta apresentada.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.